Tribunal: TJMT
Processo: 1020142-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1020142-59.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE:
DR. FERNANDO HENRIQUE VIOLA ALMEIDA
DR. MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA
PACIENTE:
WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ENUNCIADO 42/TJMT – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, pois diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Esta Corte de Justiça tem entendimento de que o modus operandi empregado na prática delitiva pode justificar a prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias concretas, indiquem de modo razoável, a periculosidade do agente, no caso, evidenciada pelo motivo banal com que o homicídio foi perpetrado, uma discussão sobre a divisão de gastos com uma simples lona utilizada no garimpo, e pelo modo como o crime ocorreu, em local ermo e com disparo de arma de fogo. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020142-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA - CPF: 064.338.073-64 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REGINALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 001.040.162-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ENUNCIADO 42/TJMT – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, pois diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

Esta Corte de Justiça tem entendimento de que o modus operandi empregado na prática delitiva pode justificar a prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias concretas, indiquem de modo razoável, a periculosidade do agente, no caso, evidenciada pelo motivo banal com que o homicídio foi perpetrado, uma discussão sobre a divisão de gastos com uma simples lona utilizada no garimpo, e pelo modo como o crime ocorreu, em local ermo e com disparo de arma de fogo. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art. 5o, LXVIII, da CF, pelos Drs. Matheus Salomé de Souza, OAB/MT 24.554/O, e Fernando Henrique Viola Almeida, OAB/MT 28.702/A, em favor de
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que convolou a prisão em flagrante delito em preventiva, ante a imputação da prática dos crimes de homicídio consumado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 121 do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 26/9/2022, na localidade próxima à “
ponte do Sararé
”, em Vila Bela da Santíssima Trindade, e que vitimou José Reginaldo da Silva Azevedo.

De acordo com a inicial, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora ofendeu diversos dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, ante o não enfrentamento de argumento capaz de, em tese, infirmar a tese defensiva adotada [art. 315, IV, do CPP], já que o fumus boni iuris da prisão preventiva está consubstanciado em testemunhos indiretos e anônimos.

Na sequência, alega que a decisão invectivada esclareceu motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão [art. 315, III, do CPP], tendo enaltecido argumentos genéricos e abstratos, sem calçar-se em fatos concretos e processualmente relevantes, e, mais ainda, sem pormenorizar concretamente os motivos do carcer ad cautelam [art. 312,
caput
, e § 2o, do CPP], registrando que, apesar de ter sido mencionada a apreensão de armas de fogo, sequer houve a instrumentalização dessa apreensão.

Esclarecem, ainda, os impetrantes, a absoluta possibilidade de conversão da prisão cautelar em medidas cautelares diversas [art. 282, § 6o, c/c 319, ambos do CPP], as quais se mostram viáveis, adequadas e proporcionais ao quadro fático concreto.

Nessa esteira, postula a concessão de provimento liminar para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, com ou sem inflição de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem de soltura no mérito da ação mandamental.

Instruiu a ação mandamental com os documentos constantes do id. 146034198, fls. 11/91-pdf.

Feito distribuído automaticamente pelo sistema, na modalidade sorteio, cf. id. 146039170, fl. 103-pdf.

A certidão constante do id. 146058187, fl. 104-pdf, apontou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 146058188, fl. 105-pdf, assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 05/10/2022 [id. 146214669, pp. 1-8, fls. 106/113-pdf].

Em 11/10/2022, os impetrantes formularam pedido de juntada de laudo pericial que concluiu inexistir sangue humano na caminhonete do paciente, em reforço à tese de ausência de elementos mínimos de autoria [ids. 146932156 a 146932159, fls. 117/126-pdf].

As informações foram prestadas em 13/10/2022 [id. 147027681, pp. 2-6, fls. 129/133-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Sumário: Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado (artigo 121, IV, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da lei 10.826). Razões de impetração: Sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP).
IMPROCEDÊNCIA
. O édito constritivo está devidamente fundamentado e respeita a todos os critérios do artigo 312 do CPP, estando calcado na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, e se justifica ante a gravidade concreta da conduta. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem
” [id. 150246653, p. 1, fl. 151-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Wanderlan Borges Godoy Oliveira
foi preso em flagrante delito no dia 27 de setembro de 2022, porque, de acordo com o relato do investigador de polícia
Altair Gomes de Jesus
[id. 146034196, p. 18, fl. 28-pdf], depois da confirmação da localização do corpo da vítima José Reginaldo da Silva Azevedo às margens do rio Sararé, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, e de obter informações no garimpo do Cururu, de que o suspeito de matar a vítima seria o paciente
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, foram empreendidas diligências na residência do suspeito, que possuía guardado duas armas de fogo, sendo uma calibre 12GA, muito provavelmente utilizada no homicídio, bem como uma pistola calibre .40mm S&W, modelo PT940, marca Taurus, sem o devido registro, sendo-lhe então dada voz de prisão em flagrante delito.

Foi ouvida ainda, por ocasião da lavratura do APFD, a esposa de
Wanderlan
, identificada como sendo
Patrícia de Freitas Gonzaga Souza
, a qual confirmou que realmente o paciente, que na ocasião se encontrava bêbado, foi apartar uma briga entre a vítima, que era conhecida pela alcunha de “
Zezinho
”, e terceiras pessoas, “
porque um dos parentes de Wanderlan comprou uma lona e queria que o outro ajudasse a pagar porque também utilizaria
” [id. 146034196, p. 21, fl. 31-pdf], e como não houve concordância com tal pagamento, “
o que comprou a lona jogou a barraca do outro parente fora
” [
sic
idem], sendo certo que “
o que teve a barraca jogada foi descontar e jogou a barraca do outro fora também
”, razão pela qual, de acordo o que foi dito pela própria esposa do paciente, este assumiu ter sido o autor do homicídio.

Disse, ainda, a esse respeito:

“[...]
enquanto estava ocorrendo a briga e WANDERLAN tentando apartar a briga, no local chegou a vitima vulgo ZEZINHO, estava com uma arma nas costa tipo espingarda; QUE WANDERLAN e os parentes pediram para Zezinho se retirar do local, pois a briga era de família; QUE ZEZINHO disse que não iria sair que ninguém tiraria ele de lá, que a arma era dele e faria o que quisesse com ela; que a depoente percebeu que WANDERLAN estava demorando e foi atrás dele; que quando estava procurando WANDERLAN, Zezinho chegou perto da depoente e falou que não sairia de lá, e a depoente orientou ele a sair por que queria evitar um incidente; QUE uma prostituta que não sabe o nome falou para a depoente para ela ir atrás de WANDERLAN por que ele estava muito nervoso e bêbado; QUE chamou WANDERLAN para dormir e ele não aceitou, então deu um tapa no rosto de WANDERLAN por que estava achando que ele estava com rolo com uma prostituta; QUE então pegou a chave da caminhonete, fingiu que iria embora para ver se WANDERLAN iria atrás da depoente, mas ele não foi; QUE então voltou para o barraco e foi dormir na rede; QUE nesse momento viu WANDERLAN sentado na mesa de longe com os parentes e estava falando que não iria aceitar a afronta de ZEZINHO; QUE saiu da rede e foi dormir na barraca da vulgo DEJÉ, uma senhora bem de idade que possui um pequeno comercio e não sabe informar o nome; QUE ao chegar na barraca da DEJE, ela disse para a depoente que mataram um homem e que teria sido seu esposo WANDERLAN; QUE em seguida foi dormir na barraca de DEJE e não voltou na barraca do seu esposo, pois queria que WANDERLAN achasse que a depoente havia ido embora; QUE quando estava quase pegando no sono, Thiago irmão de WANDERLAN foi a barraca de DEJE e pediu a chame da moto para a depoente, tendo a depoente dito que não sabia onde estava a chave da motocicleta; QUE não sabe o paradeiro de WANDERLAN durante a noite; QUE levantou de manhã cedo no dia 26/09/2022 por volta das 07:00 horas, WANDERLAN foi até a barraca de DEJE e lhe acordou chamando para deslocar para Zona Urbana, tendo a depoente dito que não iria com ele e WANDERLAN voltou para a barraca para dormir; QUE por volta das 10:00 horas organizou sua coisas e foi chamar WANDERLAN para vir para a cidade; QUE quando iniciou o deslocamento para cidade, parou com WANDERLAN para tomar banho em um riacho, que fica entre o local do garimpo e o local que a caminhoneta fica estacionada, em seguida passou um homem de moto e falou que tinha um corpo na beira Rio Sararé, então
WANDERLAN narrou foi eu que matei, então PATRÍCIA mandou WANDERLAN parar de ficar falando que matou o homem por que pode algum familiar ir atrás para não deixar quieto
; QUE WANDERLAN desconversou e falou que estava bêbado; QUE no dia 26/09/2022 por volta das 11:00 horas quando já estava em sua residência, passaram a receber mensagens em seu aparelho de celular e de WANDERLAN de pessoas narrando que estava dando apoio pela ação que ocorreu no garimpo e dentre as mensagens, destacava que as pessoas apoiavam a ação de WANDERLAN e que estaria ao seu lado; QUE levou a caminhoneta na oficina Auto Center Araujo para arrumar os freios; QUE durante o dia WANDERLAN estava de ressaca, ficou dormindo o dia todo e que saiu para rua para resolver as coisas de casa, realizar compras; QUE retornou para casa por volta das 19:00 horas e foi abastecer o veículo no Posto Tuiuiú junto a WANDERLAN; QUE em seguida foi sacar dinheiro na agencia do Banco do Brasil por volta das 20:00 horas, não conseguiu sacar dinheiro e foi comprar martelo na casa de uma pessoa que fabrica ferramentas para garimpo, que não conhece a pessoa, que este mora no bairro Vila Guaporé e depois foi para casa; QUE foi com seu esposo dormir e por volta das 22:00 horas passou a ouvir chamar que no portão de casa que seria policia, para abrir a porta; QUE no inicio ficou com medo por que achou que seria familiares da vitima querendo tentar algo contra WANDERLAN e a depoente, que chegou a pensar em ligar para policia; QUE em seguida foi para o banheiro, pois estava sem roupas e seu esposo WANDERLAN que foi abrir a porta; QUE em seguida os policiais narraram que WANDERLAN estaria preso pelo homicídio ocorrido no garimpo naquele dia; QUE em seguida os policiais realizaram busca na casa com intuito de localizar a arma de fogo utilizada no crime, tendo em vista o fato de WANDERLAN ser autor do homicídio e que estaria armado; QUE em seguida a depoente narrou para os policiais que teria uma espingarda e uma pistola de pressão, em seguida apresentou para equipe policial; QUE os policiais encontraram no guarda-roupas seis munições de calibre .40 intactas; QUE estas munições foram compradas há aproximadamente seis meses, que WANDERLAN pagou o valor R$ 1.000,00 em uma caixa de munição contendo 50 munições no garimpo; QUE seu esposo tinha uma pistola .40 de cor preta que usava no garimpo para sua defesa; QUE no garimpo é normal, todos andam armados; QUE seu esposo também possui uma espingarda que fica no barraco do garimpo; QUE é normal no garimpo ficarem com arma e realizando disparos aleatórios em latas de cerveja; QUE ratifica o fato de que DEJE narrou que o autor do homicídio foi seu esposo e que seu esposo também narrou ser o autor, mas que não acredita por que ele falou bêbado e quando está sóbrio fala outra coisa, e que ficou com muito medo de represália da família da pessoa morta; QUE no ano de 2021 no mês junho a pessoa de vulgo BARBICHA foi até o barraco de WANDERLAN, quando este viajou para o aniversário de seu filho; QUE BARBICHA entrou no barraco e ficou assediando a depoente, que tentou beija-la, que estava bêbado, que colocou BARBICHA para dormir na barraca ao lado; QUE levantou no dia seguinte e BARBICHA acordou e pediu desculpa, BABICHA ainda destacou que ninguém poderia ficar sabendo; QUE no mês de março de 2022 quando viajou para realizar uma cirurgia estética, ao retornar ficou sabendo que BARBICHA tinha morrido; QUE neste intervalo de tempo acredita que WANDERLAN ficou sabendo que BARBICHA entrou em seu barraco e tentou agarrar a depoente; QUE foi falar com WANDERLAN e este quando estava bebendo, não sabendo precisar o dia confessou que foi ele quem matou BARBICHA e não explicou o motivo; QUE no garimpo todos narraram que BARBICHA estava com briga com todos, por que este estava furtando placas de ouro e muitos estavam revoltados e sempre BARBICHA estava sofrendo ameaças; QUE BARBICHA não furtou placa de ouro de seu barraco, então não tinham motivos para ter desentendimento com BARBICHA; QUE novamente ratifica que não recebeu relatos no garimpo de que WANDERLAN é que matou BABICHA, mas que WANDERLAN um dia em que bebeu narrou ter matado BARBICHA e que ele assume tais fatos quando bebe, e que WANDERLAN também faz uso de cocaína, mas quando ele está sóbrio ele diz que falou por que estava bêbado
” [depoimento inquisitorial de Patrícia de Freitas Gonzaga Souza, id. 146034196, pp. 21-23, fls. 31/33-pdf].

O paciente
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, ouvido pela autoridade policial [id. 146034196, pp. 35-36, fls. 45/46-pdf], negou a autoria do crime, ou a motivação do crime, embora tenha confirmado que realmente passou a noite bebendo e que realmente a vítima esteve em sua residência armada com uma espingarda, porém, assinalou que não sabe porque a vítima assim agiu, dizendo ainda que realmente houve uma discussão da vítima com Tiago e Ray, que trabalham para o paciente no garimpo, e de fato se dirigiu até o local do entrevero com a finalidade de apartar a briga.

Disse que no dia seguinte ao do homicídio, acordou e se deslocou para a cidade por volt de 12h com a esposa e Adilson, e depois retornou para dormir. Diz ainda que por volta de 19h, dirigiu-se com a esposa ao
Posto Tuiuiu
para abastecer o carro e comprou um marmitex, depois foi a banco e voltou para casa.

Mais tarde, foi acordado por policiais que lhe indagaram sobre armas de fogo, tendo sido encontrada a espingarda e a pistola, e por isso foi levado sob custódia em flagrante.

Disse, ainda:

“
QUE foi perguntado se passou em algum outro local ao sair do garimpo, antes de chegar em sua casa, tendo em vista informação de que uma pessoa de motocicleta passou quando WANDERLAN estava tomando banho em um riacho, narrou este condutor da motocicleta que tinha um corpo na beira do rio e o depoente teria respondido de que ele o matou, e respondeu WANDERLAN que não se recorda e tal fato, pois durante o deslocamento para cidade ainda estava bêbado
” [id. 146034196, p. 36, fl. 46-pdf].

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária, atendendo a representação do Ministério Público Estadual, decretou a prisão preventiva do paciente, estribando-se nos seguintes fundamentos, ora impugnados no presente
writ
:

“
No caso ‘sub judice’, entendo que há necessidade de manutenção do indiciado WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA provisoriamente segregado, pois, verifico a existência das moduladoras que rendem ensejo a decretação da prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP. E, com o objetivo de ofertar vigor a essa necessidade, incumbe-me deixar registrado que a infração penal cometida dinamizou repercussões no tecido social, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, abalos à ordem pública. Explico. Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do indiciado estão sobejamente demonstrados nos autos. A prova da materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência anexo, bem como pelos demais elementos de informação encartados nos autos, ressaltando o fato de o mesmo ter sido localizado em sua residência com duas armas e munições. Observo que a materialidade e os indícios de autoria são evidenciados pelos documentos acostados às folhas do caderno policial, e o encarceramento do flagrado atende à hipótese de manutenção da garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 caput do mesmo diploma legal
[...]

Portanto, as repercussões na sociedade local são de natureza, grave, de tal sorte que a permanência do requerido em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infração penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência e em nada contribui para manutenção da ordem pública. Forçoso ressaltar ainda que, a prisão cautelar, se justifica, quando evidente a presença de seus motivos autorizadores, quais sejam: o ‘fumus boni iuris’ (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e o ‘periculum in mora’ (risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal) [art. 312, do CPP]. Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado WANDERLAN BORGES GODOY OLIVEIRA, devidamente qualificado, em prisão preventiva
[...]” [id. 146034196, pp. 67-70, fls. 77/80-pdf].

Nas informações, à guisa da ausência de novos elementos de convicção, a autoridade judiciária de origem apenas reiterou os fundamentos da decisão invectivada, enaltecendo que o feito aguarda a conclusão das investigações policiais.

Analisando detidamente os elementos postos à disposição na ação mandamental, a propósito da alegação de que a acusação se estriba apenas em testemunhos indiretos e anônimos, mantenho o mesmo entendimento sufragado quando da análise do pedido de concessão de tutela de urgência.

Existe, pelo que é apresentado no presente
mandamus
,
prova inicial
da autoria delitiva, capitaneada, sobretudo, no relato do investigador de polícia
Altair Gomes de Jesus
[id. 146034196, p. 18, fl. 28-pdf], o qual, por meio de entrevista com pessoas na localidade dos fatos, obteve informações sobre a autoria do crime de homicídio, que foram atribuídas ao ora paciente
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, fato esse corroborado por confissão informal externada à própria esposa
Patrícia de Freitas Gonzaga Souza
, id. 146034196, pp. 21-23, fls. 31/33-pdf.

Apesar de ter a defesa trazido aos autos a conclusão da perícia técnica de constatação realizada no automóvel do paciente, de que inexistem vestígios de sangue humano, tais inferências não elidem de modo sumário e peremptório a possibilidade de atribuir ao paciente a autoria delitiva ora questionada, que, como visto anteriormente, está capitaneada no relato de policial civil e da própria esposa do paciente.

De qualquer modo, sem prova cabal e indene de dúvida da inocência do paciente, imiscuir-se na análise da autoria na ação mandamental importaria clara supressão de instância.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples
alegação de negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, pois diz respeito à
matéria de mérito da ação penal
e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Aliás, de se lembrar que a concessão do
writ
constitucional demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito da inocência do paciente, vez que o curso normal da apuração da autoria delitiva haverá de ser seguido conforme manda a lei instrumental penal, passando pela fase investigativa e, se for caso, pela ação penal respectiva, momento próprio para a discussão dessa questão.

Assim, não é possível acatar, pelos elementos de prova pré-constituídos, a alegação de negativa de autoria, que se pauta em uma simples dúvida, e não na certeza de não concorrência do paciente no evento delituoso.

Sobre os motivos do
carcer ad cautelam
, importa registrar que embora a decisão invectivada não seja modelar, não traduz completa falta de fundamento a possibilitar a concessão in limine da ordem liberatória, notadamente porque, além da aventada apreensão de duas armas de fogo na residência do paciente – uma das quais, de acordo com o investigador de polícia Altair, possivelmente instrumento do homicídio perpetrado contra a vítima José Reginaldo da Silva Azevedo – há intensa névoa sobre os motivos e o
modus operandi
do fato, em tese perpetrado com disparo de arma de fogo, e que, consoante esclareceu a esposa do paciente, sugere decorrer de discussão sobre a divisão de gastos com uma simples lona utilizada no garimpo, não elidindo de todo modo, a premissa sustentada no
decisum
primitivo, de que tenha ocorrido a fratura da ordem pública local pela gravidade do fato em tese delituoso.

Nessa esteira, esta Corte de Justiça tem entendimento de que o
modus operandi
empregado na prática delitiva pode justificar a prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias concretas, indiquem de modo razoável, a periculosidade do agente, no caso, evidenciada pelo motivo banal com que o homicídio foi perpetrado, uma discussão sobre a divisão de gastos com uma simples lona utilizada no garimpo, e pelo modo como o crime ocorreu, em local ermo e com disparo de arma de fogo.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. ALEGADO ARREFECIMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE OFERECE AO CORPO SOCIAL – SUBSISTINDO O PERICULUM LIBERTATIS, TORNA-SE PRESCINDÍVEL A CONTEMPORANEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução dos crimes pelo paciente e seus comparsas que, supostamente, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e de forma premeditada, ludibriaram a vítima fazendo-a crer que estaria indo para uma confraternização entre amigos, levaram-na para um local de mata, a renderam e, após constatarem que esta integrava organização criminosa rival, a agrediram violentamente e a atingiram com inúmeros disparos de arma de fogo, levando-a a óbito ainda no local dos fatos.

3. Coação ilegal não demonstrada. Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1014030-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 23/8/2022].

Com efeito, o impetrante não fez prova cabal e indene de dúvida da ilegalidade da prisão preventiva, o que repele a arguição de constrangimento ilegal aduzida na inicial, já que tais temas poderão e deverão ser melhor elucidados no curso das investigações e da possível ação penal.

Ante o exposto, com o parecer.
admito, porém,
denego a ordem

de habeas corpus impetrada em prol de
Wanderlan Borges Godoy Oliveira
, qualificado
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022